Tribunal: TJBA
Processo: 8031397-49.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8031397-49.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ANDRE CESAR SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS VIEIRA SANTANA registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS VIEIRA SANTANA, DARLLAN SILVA DE ARAUJO, SAMUEL DO AMOR DIVINO DE AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, CAPUT, C/C ART. 61, II, H, DO CP). RECONHECIMENTO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. DIVERGÊNCIAS SECUNDÁRIAS NOS DEPOIMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta por André Cesar Santos da Silva contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo simples (CP, art. 157), fixando-lhe a pena em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 12 (doze) dias-multa.

2.
Consta da denúncia que, em 21 de fevereiro de 2025, por volta das 12h30, no interior de um ônibus coletivo que trafegava pela Praça Almeida Couto, nesta capital, o apelante, mediante violência exercida com o golpe de “mata-leão”, subtraiu da vítima José Carlos de Oliveira, idoso de 67 (sessenta e sete) anos, um aparelho Samsung Galaxy A14.

II. Questão em discussão

3.
Examina-se se a condenação deve ser mantida diante:: (i) da alegada nulidade do reconhecimento pessoal por descumprimento do art. 226 do CPP; (ii) da suposta fragilidade probatória quanto à autoria; e (iii) das divergências existentes nos depoimentos colhidos em juízo, especialmente quanto à dinâmica do golpe, à percepção da subtração e a localização do celular.

III. Razões de decidir

4.
A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão e termo de restituição do celular da vítima.

5.
A autoria resta comprovada pela palavra firme e coerente da vítima, que relatou ter sofrido o golpe aplicado pelo apelante, ainda estando com o celular no bolso, percebeu a sua falta logo após desembarcar do veículo, quando o bem foi recuperado no interior do coletivo — sequência temporal que demonstra o nexo causal entre a conduta e o resultado.

6.
As divergências relatadas - relativas ao ângulo do golpe, ao momento exato da percepção da subtração e ao local da apreensão do celular - são periféricas e não comprometem o núcleo fático coeso: o apelante foi apontado pela vítima no local do crime como o autor da agressão que possibilitou a subtração do aparelho, ainda que por terceiro, sendo imediatamente conduzido à delegacia. Some-se a isto o fato de que ambos os policiais militares confirmaram em audiência que o réu presente era o mesmo indivíduo por eles preso no dia dos fatos.

7.
O reconhecimento pessoal realizado pela vítima em audiência, ainda que não tenha observado rigorosamente o procedimento do art. 226 do CPP, não é nulo, porquanto a autoria delitiva foi confirmada por outras provas independentes e seguras, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

8.
Diante do robusto acervo probatório, mostra-se inviável o acolhimento do pedido de absolvição.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, caput; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp 1.963.332/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 23/02/2023; STJ, AgRg no AREsp 1.250.627/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe 11/05/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8031397-49.2025.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que é
apelante André Cesar Santos da Silva e apelado o

Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

S
ala das Sessões, de 2025.

Presidente

Desa. ARACY LIMA BORGES

Relatora

PROCURADOR (A
)
DE JUSTIÇA